Tribunal: TJSP
Processo: 2092515-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra a decisão que indeferiu o efeito pretendido à reclamação e contra aquela que denegou a redistribuição dos autos à 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial – Análise da reclamação, juntamente com o presente agravo – Falta de interesse recursal superveniente – Análise prejudicada – Recurso não conhecido."